Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO MÉDICO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

2. O prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 9.656/98.

3. Considerando o quadro de urgência/emergência, que colocava em risco a vida do requerente, bem como que o prazo máximo de carência de 24 horas (art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 9.656/98) já havia sido cumprido, não se vislumbra qualquer justificativa para a negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde.

4. As astreintes têm natureza persuasória, ou seja, visam a compelir o réu a cumprir a obrigação. É dizer, objetivam assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não ostentam, portanto, caráter punitivo por si só, mas se trata de medida que visa a estimular o réu a cumprir o comando judicial.

5. A multa por descumprimento de comando judicial não pode implicar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, sob pena de desvirtuar o próprio objetivo das astreintes, que é compelir a parte contrária a cumprir a decisão judicial e, não, indenizar quem pede a tutela que não está sendo fornecida.

6. Admite-se a redução do valor total da multa diária acumulado na fase de conhecimento em virtude do descumprimento da medida liminar, quando constatado o excesso a partir da análise das peculiaridades do caso concreto, em que ponderado o período de descumprimento da ordem e a quantia dele resultante.

7. Preliminar rejeitada. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida.